Tribunal: TJPA
Processo: 0008680-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008680-89.2014.8.14.0301

APELANTE: J. S. DIAS LTDA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., J L DE MIRANDA SERVICOS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO EM SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR FATO IMPUTÁVEL AO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por J. S. DIAS LTDA – ME contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e J. L. DE MIRANDA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. A pretensão da autora fundava-se na alegação de má execução dos serviços de reparo do veículo sinistrado e em posterior transferência do bem a terceiro, sem autorização, o que teria inviabilizado a realização da perícia técnica. Sustenta-se no recurso a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da suposta responsabilidade das rés pela frustração da prova pericial, com base em sindicância administrativa juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia técnica sobre o veículo sinistrado; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada com base em documento administrativo superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de realização da perícia decorre da conduta da própria parte autora, que não apresentou o veículo nem indicou seu paradeiro, mesmo após ser instada pelo juízo, inviabilizando a produção da prova deferida.

4.

Não houve demonstração de diligência mínima por parte da autora, como a solicitação de ofícios ao DETRAN/PA ou a intimação da oficina corré, tampouco qualquer requerimento tempestivo de medida destinada à localização do bem.

5.

A juntada posterior de relatório preliminar de sindicância instaurada no DETRAN/PA, sem o devido aproveitamento processual oportuno, não é suficiente para elidir a preclusão consumada da prova pericial nem para alterar o resultado da demanda.

6.

A jurisprudência consolidada afasta a alegação de cerceamento de defesa quando a perda da prova técnica decorre da inércia da parte que detinha o ônus da demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

7.

Ausente prova pericial direta e não configurado o nexo de causalidade entre os alegados vícios no serviço e a conduta das rés, impõe-se a manutenção da improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando a frustração da prova pericial decorre da inércia da parte autora em viabilizar sua produção no momento processual adequado.

2.

A juntada extemporânea de documento administrativo superveniente não afasta a preclusão da prova técnica essencial à demonstração do direito alegado.

3.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede o acolhimento do pedido de indenização por vício em serviço de reparo de veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 932, IV e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, APL nº 0164800-61.2008.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 19.02.2013; TJ-MG, AC nº 1.0000.22.092625-7/002, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 27.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0008680-89.2014.8.14.0301; Agravante: J. S. DIAS LTDA – ME; Agravados: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e J. L. DE MIRANDA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por J. S. DIAS LTDA – ME contra a decisão monocrática lançada sob ID 29258209, que
negou provimento à apelação cível interposta
pela parte ora agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada em desfavor de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e J. L. DE MIRANDA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

A decisão agravada, fundamentando-se nos arts. 373, I, do CPC e 6º, VIII, do CDC, concluiu pela ausência de demonstração dos vícios no conserto do veículo e do nexo causal com os alegados danos, destacando que a perícia técnica não foi realizada por conduta atribuída à parte autora, que deixou de apresentar o veículo, frustrando a prova pericial requerida. Consequentemente, a sentença de improcedência foi mantida e o recurso de apelação desprovido.

Em suas razões recursais (ID 29909869), a parte agravante sustenta, em síntese:
(i) o cabimento do agravo interno, ante a existência de decisão monocrática que não enfrentou devidamente os fatos relevantes do caso e que teria sido proferida com base em premissas fáticas equivocadas;

(ii) a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a não realização da perícia se deu por causa imputável às rés, em especial à oficina corré que reteve o veículo e o transferiu indevidamente a terceiro, conforme demonstrado por relatório preliminar de sindicância instaurada no DETRAN/PA, posteriormente juntado aos autos;

(iii) a necessidade de valoração do referido documento superveniente, dotado de fé pública, que aponta fraude na transferência do veículo, o que afastaria a alegação de inércia do agravante quanto à produção de provas;

(iv) a ofensa aos princípios do contraditório, da verdade real e da ampla defesa, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento do presente recurso pelo colegiado, com a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 30646130, a parte agravada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando, em síntese:

(i) a legitimidade da decisão monocrática com base no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, por se tratar de matéria já pacificada no âmbito da Primeira Turma;

(ii) a inexistência de prova idônea a embasar os pedidos do agravante, tampouco de cerceamento de defesa, eis que o próprio autor reconheceu não possuir mais o veículo e não indicou o paradeiro do bem nem apresentou qualquer diligência concreta para sua localização;

(iii) a improcedência dos pedidos indenizatórios, por ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado;

(iv) a inexistência de dano moral indenizável, na forma da jurisprudência do STJ. Ao final, requer o não provimento do recurso e a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia em análise decorre de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por J. S. DIAS LTDA – ME, que imputa às rés responsabilidade pela má prestação dos serviços de reparo de veículo automotor sinistrado, alegando que o bem teria apresentado vícios após o conserto e que, posteriormente, fora transferido a terceiros sem sua autorização, o que inviabilizou a realização da perícia judicial.

Ocorre que, conforme detalhadamente analisado na decisão monocrática agravada (ID 29258209), a inviabilidade da perícia técnica não decorreu de fato imputável às rés, mas sim de omissão da própria parte autora, que, instada nos autos a informar o paradeiro do veículo, limitou-se a declarar genericamente que “não possui mais o veículo”, sem trazer qualquer elemento fático ou documental concreto que demonstrasse a alegada alienação ilícita ou retenção indevida por parte da oficina ré.

Registre-se que a prova técnica fora expressamente deferida pelo juízo de origem e a autora fora oportunizada a viabilizá-la. Ainda assim, não apresentou qualquer justificativa plausível, tampouco promoveu diligências mínimas — como a solicitação de ofícios ao DETRAN ou a intimação da oficina ré — a fim de permitir a localização do veículo.

É relevante pontuar que a mera juntada,
em momento posterior
, de documento administrativo superveniente, referente à sindicância instaurada no DETRAN/PA sobre possível fraude na transferência do bem, não afasta a preclusão já consumada da prova técnica, pois os autos demonstram com clareza que a parte autora não diligenciou nem requereu essas medidas na fase processual adequada.

Neste contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ao contrário, a frustração da prova pericial decorreu de conduta exclusiva da parte autora, sendo inaplicável qualquer presunção favorável em seu benefício, mormente em matéria que exige perícia direta e específica, como é o caso da alegação de vício em reparo veicular.

A jurisprudência, inclusive, é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa a preclusão da prova técnica quando esta resulta da inércia da parte interessada, como se depreende do seguinte precedente citado na decisão agravada:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA, CUJO ÔNUS CABIA AO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Não caracterizou cerceamento de defesa a iniciativa da realização do julgamento antecipado, ante a inércia das partes em formular o pleito de produção de prova oral, deixando precluir a oportunidade concedida.

2.

O conjunto probatório não possibilita alcançar a convicção a respeito da alegada culpa do réu, de onde decorre a impossibilidade de acolhimento do pleito indenizatório. Não tendo o autor atendido ao ônus da respectiva demonstração (artigo 333, I, do CPC), naturalmente deve arcar com as consequências negativas de sua inércia.”**

(TJ-SP - APL: 0164800-61.2008.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 19/02/2013)

A mesma conclusão foi adotada no seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DEFEITO EM VEÍCULO - ALIENAÇÃO DO BEM - ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - SENTENÇA CITRA/EXTRA PETITA - NULIDADE - TEORIA DA CAUSA MADURA.

Não comprovado que o veículo adquirido pela parte autora apresentava defeitos de fabricação prejudiciais à sua utilização, e, sendo alienado, inviabilizando a realização da prova pericial técnica, não há como ser reconhecido o direito à indenização por danos materiais e morais pretendidas, devendo ser reconhecida a improcedência total do pleito inicial.”

(TJ-MG - AC nº 1.0000.22.092625-7/002, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 27/06/2024)

Logo, à míngua de prova pericial direta — única apta a comprovar os vícios apontados — e ante a ausência de elementos suficientes para atribuir às rés a responsabilidade pela perda da posse do veículo,
impossível reconhecer o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil
, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, conclui-se que a decisão monocrática agravada encontra-se juridicamente escorada, coerente com os fatos dos autos e conforme jurisprudência consolidada. Inexistente o alegado cerceamento de defesa, e ausente comprovação do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a rejeição do presente agravo interno.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0008680-89.2014.8.14.0301.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025